Tribunal: TJPA
Processo: 0816594-89.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816594-89.2023.8.14.0000

PACIENTE: DEIVID WILLIAM FERREIRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0816594-89.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0817942-06.2023.8.14.0401

IMPETRANTE: DRA. DRA. JAMILY HARRANA MARIA LUGLIMI- OAB/PA 26.200

PACIENTE:
DEIVID WILLIAM FERREIRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 155 §1° E 4° INC. I E V C/C ART.288 DO CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido por _______________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0816594-89.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0817942-06.2023.8.14.0401

IMPETRANTE: DRA. DRA. JAMILY HARRANA MARIA LUGLIMI- OAB/PA 26.200

PACIENTE: DEIVID WILLIAM FERREIRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 155 §1° E 4° INC. I E V C/C ART.288 DO CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de
DEIVID WILLIAM FERREIRA DE SOUZA
, contra ato do Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado pela suposta prática do delito descrito no artigo 155 §1° e 4° inc. I e V c/c artigo 288 do CPB.

Aduz em síntese fundamentação inidônea e ausência dos requisitos para a manutenção da cautelar preventiva.

Assevera que o demandante é primário e possui bons antecedentes, residência fixa e família constituída.

Por essas razões, pugnam pela concessão de liminar para revogar a segregação ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, cuja liminar foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas

na data de 27/10/2023, por meio do Ofício n.º 41/2023/GAB-11ªVC (ID. 16701071).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID. 16731797).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a custódia está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“(...) Em que pese os argumentos elencados pela Defesa dos requerentes, entendo que o indeferimento do pleito é medida que se impõe, isso porque observo que ainda subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva, restando incólumes os fundamentos evocados na decisão que decretou a prisão preventiva dos investigados. Sendo assim, é consabido que para o deferimento dos pleitos, in casu, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão em comento seria merecedora de revogação, o que, de análise acurada dos autos, não vislumbro os aludidos elementos novos - aliquid novi -, devendo a decisão que decretou a custódia cautelar, ser mantida pelos seus próprios fundamentos (...)

As defesas dos Requerentes, em seus pedidos, não trouxeram qualquer elemento capaz de elidir os motivos da prisão preventiva já analisados quando da análise da representação pela custódia cautelar dos investigados, restringindo-se a alegar, dentre outros elementos, circunstâncias pessoais que consideraram como favoráveis ao seu objetivo de concessão de liberdade provisória. Todavia, resta consabido que condições dessa espécie não têm o condão de, per si, afastar a segregação cautelar. (...)

Narram os autos do IPL por flagrante nº 00282/2023.100056-0 que teria sido consumado o furto qualificado praticado mediante arrombamento de estabelecimento comercial que vende aparelhos telefônicos e outros produtos tecnológicos assemelhados em 12/09/2023, por volta de 3h20min da manhã. Em virtude da narrativa do BOP uma equipe de policiais civis da Divisão de Repressão de Furtos e Roubos - DRFR, começou diligenciar de forma continua e ininterrupta, desde o dia 12/09/2023, (diligências de campo, oitivas, requisição de imagens, encaminhamento de ofícios à operadoras de celular e à SEMOB) que, de posse de dados cadastrais, solicitados junto a operadora CLARO, equipes desta especializada, saíram a campo para localizar as nacionais Rafaela de Queiroz Melo e Izabel Cristina Oliveira Piedade. QUE a nacional Rafaela Queiroz Melo, foi localizada no endereço descrito nos dados cadastrais, e indagada sobre o aparelho celular, respondeu que teria ganho do seu ex namorado Eduardo, conhecido como "DUDU. QUE Rafaela se comprometeu em levar a equipe policial até a residência de "DUDU”, que no caminho da residência de Eduardo, Eduardo, foi avistado montando uma bicicleta na companhia de Isabel, sua atual companheira, que o mesmo foi abordado e questionado sobre os objetos relativos aos furtos cometidos a Loja IPHONEBEL. QUE Eduardo de imediato colaborou e levou a equipe policial até sua residência, também localizada no bairro do Curuçambá, onde vários objetos lá se encontravam escondidos. QUE ainda colaborou em informar os nomes das demais pessoas envolvidas na ação criminosa. Ato contínuo, de posse das informações repassadas por Eduardo, a equipe policial chegou aos nacionais, Yann Linhares de Oliveira e Alan Wagner. QUE durante a incursão na residência declinada por Eduardo, estavam os nacionais Yann Linhares de Oliveira e Alan Wagner. QUE no momento Yann de Oliveira encontrava-se com uma criança no colo e Alan Wagner correu para os fundos da residência, onde armado de arma de fogo, disparou contra a equipe policial, que repeliu a justa agressão, disparando contra Alan, que cessado os disparos Alan Wagner, se encontrava ferido e foi socorrido com vida para a UPA do Distrito Industrial. A testemunha e vítima, Lennon Muniz Zemero (empresário da LOJA IPHONEBEL), em suas declarações prestadas perante autoridade policial relatou que, aproximadamente, 12 indivíduos adentraram ao estabelecimento comercial, arrombando a porta de rolo do prédio e quebrando a segunda porta de vidro da loja, que foi possível verificar pelas imagens disponibilizadas pela testemunha. Que pelas filmagens, entre os veículos utilizados pode se identificar um Wolkswagem Voyage na cor prata, e cerca de 06 motocicletas - veículos usados na ação-; Que os bens subtraídos foram colocados no Voyage, até o momento não foi possível identificar placas dos referidos veículos. Que foi encontrado no local do crime uma luva e uma jaqueta. Que os bens subtraídos pelos criminosos são aqueles descritos no Boletim de Ocorrência: Que tem alarme no local do crime, e o alarme foi acionado, Que a ação toda durou cerca de 3 minutos e quando o rondante da empresa de segurança chegou os criminosos à tinham se evadido. Que toda ação ocorre apenas no show room da loja e não no depósito da empresa, onde estão guardados a maioria dos itens de valor. Que o depósito fica em cima do showroom. Que não desconfia de ninguém de dentro da empresa justamente porque os criminosos levam apenas aquilo que está no showroom e não adentram no depósito, possivelmente não sabendo da existência de tal depósito. Que pela análise das câmeras, a testemunha identificou similaridade no modus operandi e forma de andar dos indivíduos. Que não tem desavença nem inimizade pessoal com ninguém. Os presos em flagrantes, inclusive os requerentes, em interrogatórios prestados perante autoridade policial, confessaram o crime, descrevendo com riqueza de detalhes suas ações. Conforme expressamente delineado na decisão proferida pelo magistrado plantonista, através da qual foi decretada a prisão preventiva dos suplicantes e dos demais investigados, (Id. 100746906), observou-se presentes os motivos para a manutenção da custódia cautelar dos investigados, sobretudo diante da necessidade de garantia da ordem pública, ante a periculosidade real dos agentes, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, o que indica a gravidade concreta dos crimes, a audácia e periculosidade dos representados, afetando a ordem pública e a paz social, pelo que, foi convertida a prisão em flagrante em prisão PREVENTIVA, com base no art. 312 do CPP. O furto majorado duplamente qualificado que deflagrou na prisão preventiva dos requerentes, foi realizado mediante utilização rompimento de obstáculo, concernente no arrombamento de estabelecimento comercial, e concurso de agentes, praticado durante a madrugada, cujos produtos da ação criminosa corresponde a uma grande quantidade de aparelhos telefônicos e outros produtos tecnológicos, estimados no total de R$ 100.000,00 (cem mil reais). A prática profissionalizada dessa espécie de crime, por certo, acarreta abalo à ordem pública, o que, alinhado aos demais detalhes do contexto do delito e, ainda, a bem da conveniência da instrução criminal, restaria evidenciada a necessidade de manutenção da prisão dos investigados, já que ainda estariam presentes os pressupostos que autorizaram a medida cautelar ora combatida. Destaque-se, também, que a presente custódia preventiva não constitui antecipação da pena, nem se tem com ela qualquer violação do princípio da presunção de inocência, pois o ato constritivo de liberdade está devidamente fundamentado, consoante a legislação disciplinadora e autorizadora da segregação cautelar. É consabido que não se faz necessário, para fins de prisão cautelar elementos concretos capazes de sustentar uma condenação, bastam indícios suficientes da autoria, o que, vislumbro estar cabalmente presente nos autos. Nesse diapasão, considero que as prisões sub examen estão em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautelar ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais. Pelo exposto, secundado no parecer do Ministério Público, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulados em favor de DEIVID WILLIAM FERREIRA DE SOUZA e YANN WILLYAMS LINHARES DE OLIVEIRA. No mais, considerando que os autos do inquérito policial, encontra-se devidamente concluído e relatado pela Autoridade Policial, tendo sido encaminhado à Justiça em 25.09.2023, DECLARO ENCERRADA A COMPETÊNCIA DESTA VARA DE INQUÉRITOS PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, razão pela qual determino o encaminhamento dos presentes autos para que seja Promovida a Distribuição e para as providências ulteriores, em tudo observada a literalidade da Resolução TJPA nº 17/2008-GP, com sua redação alterada Resolução TJPA nº 010/2009-GP, cabendo ao juízo natural, proceder a análise dos pedidos de revogação de prisão em relação aos investigados EDUARDO WILHAMIS PIRES e LUAN FILIPE MONTEIRO ROSA, eis que apresentados após a conclusão e remessa do inquérito policial respectivo. P.R.I.C. Belém (PA), data da assinatura eletrônica. HEYDER TAVARES DA SILVA FERREIRA Juiz de Direito Titular da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém”

(...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3. Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito. Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas.
Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela
. (...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇAÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA. O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social. 3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado constrangimento ilegal na prisão do demandante.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 01/12/2023